Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-15.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732689-15.2018.8.07.0015 RECORRENTE: IVALDELICE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, embasados na teoria da perda de uma chance. 1.1. Em apelação, a requerente reafirma que o advogado ora requerido teria agido com negligência ao deixar transcorrer o prazo para o ajuizamento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de meio e não de resultado. Ou seja, o advogado obriga-se a conduzir a causa com toda a diligência e esforços necessários para patrocinar em Juízo a pretensão de seu cliente, não se obrigando, contudo, a resultado certo. 3. A teoria da perda de uma chance empresta suporte jurídico para indenizações derivadas da frustração de demandas judiciais ante o desleixo profissional de advogados, contanto que esteja presente a real probabilidade de sucesso. A aplicação da referida teoria supõe a caracterização de ilícito que impede a utilização de uma chance para exercício de um direito pelo prejudicado. 4. “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150 do STF). 4.1. Assim, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública. 4.2. Apesar de o cumprimento de sentença ter sido protocolado após o quinquênio legal, os atos processuais praticados pelo réu - patrono da autora em outra ação proposta na Justiça Federal - evidenciam que ele não agiu de forma negligente em nenhum momento, sempre respondendo tempestivamente às determinações judiciais. 4.3. Consequentemente, uma vez que não restou demonstrada a prática de ato ilícito atribuível ao réu, não há falar em responsabilidade civil em decorrência da perda de uma chance. 4.4. Como bem salientou o Juízo a quo, na sentença recorrida, “o feito permaneceu suspenso por longo período devido aos embargos à execução opostos pela União e a demora na juntadas das fichas financeiras da autora também provocou significativo retardo na marcha processual. Desse modo, não é possível vislumbrar desídia patente na atuação do réu.” 5. Jurisprudência: “(...) O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido. (...) A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética” (07314606220188070001, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 30/9/2019). 6. Recurso improvido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, invocando a teoria da perda de uma chance, sob o argumento de que o escritório de advocacia recorrido deu causa à prescrição da execução, em razão da sua inércia, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento dos danos materiais e morais postulados na inicial. A recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Cecília Sousa Vilarinho, OAB/DF 49.924. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque a turma julgadora concluiu que não restou demonstrada a prática de ato ilícito atribuível ao recorrido a ensejar responsabilidade civil em decorrência da perda de uma chance (ID12887290-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Cecília Sousa Vilarinho, OAB/DF 49.924. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003